Tribunal: TJDFT
Processo: 0030157-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. VÍCIO NÃO DETECTADO. INCLUSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO DE PARCELA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO ABORDADA EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DISTINTA DO JULGADO. VÍCIO DETECTADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

2. Afasta-se o argumento de violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que não houve a interposição de dois recursos de apelação, mas mera ratificação, realizada após decisão prolatada em embargos declaratórios.

3. Não se detecta o vício de omissão no julgado por deixar de incluir no dispositivo que a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal inclui o décimo terceiro salário, haja vista que se cuida de matéria sequer suscitada em grau recursal.

4 Acolhe-se o argumento de contradição para retificar a base de cálculo na qual incidiu a majoração da verba honorária, adequando-a aos termos da sentença, que não foi impugnada quanto ao ponto.

5. Recurso parcialmente provido.